Tribunal: TJDFT
Processo: 0736016-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736016-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WATSON MARIANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em razão do afastamento do e. Relator originário, tendo em vista a interposição de agravo interno. Contudo, não se vislumbra fundamento para modificar a decisão liminar proferida por sua Excelência (ID 75623644). À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator em Substituição legal